Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018764-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 545.225.871-04 (APELANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), JOELMIR JOSE LAUER - CPF: 800.754.951-04 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), DIONE DE FATIMA BOSCO PIRAN - CPF: 767.694.531-34 (APELADO), JOELMIR JOSE LAUER - CPF: 800.754.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PRIMOS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA COMPANHEIRA DO VENDEDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando, mesmo estando pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante informa que manteve união estável com Joelmir José Laure de 31/12/1997 a 30/6/2017, e que ambos têm dois filhos comuns.

Afirma que em 12-12-2016 seu ex-companheiro secretamente vendeu o apartamento n. 1.301 do Edifício Athenas Garden, situado na Rua Corsino do Amarante, n.o 1.220, bairro Quilombo, Cuiabá-MT ao casal apelado.

Esclarece ser notório que tal negócio jurídico foi realizado mediante fraude e simulação porque Joelmir e Ivanor são primos e sócios em empresa por ambos constituída.

Ressalta se tratar de bem de família, a necessidade de outorga uxória para a plena validade do ajuste, e que na época foi constituído financiamento habitacional junto ao banco Bradesco.

Defende a necessidade de essa instituição financeira integrar o polo passivo da lide, e a imprescindibilidade do depoimento pessoal do seu ex-companheiro e da apelada Dione.

Sustenta o cerceamento de defesa e que a relação de parentesco entre os negociantes torna impossível que casal adquirente desconhecesse os direitos da apelante sobre o imóvel.

Assegura ter sofrido dano extrapatrimonial.

Pede a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 194333801.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo o STJ, “
ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas
”. (REsp 406.862/MG, 3a Turma/STJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 07/04/2003).

No voto condutor desse Recurso Especial, a relatora consignou que, “
induvidosamente, o CPC [de 1973] não previu no procedimento ordinário o despacho de especificação de provas. O sistema processual elegeu como o momento próprio para indicação e especificação das provas a petição inicial, para o autor, e a contestação, para o réu
”.

E mais, que “
não há razão para o juiz criar novo momento processual de especificação de provas, gerando delonga no andamento do processo, a exemplo deste, que deverá retornar ao 1o grau para que se cumpra o devido processo legal
”.

Por outro lado, o julgamento antecipado se justifica sempre que se mostrar recomendável, principalmente porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 03.02.2011).

E em relação à matéria em debate, a Corte Superior igualmente orienta que “
a invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente
” (AgInt no REsp n. 1.706.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 17/3/2021).

No caso concreto, o julgamento antecipado pela improcedência da demanda obstou a adequada solução do litígio uma vez que não foi dado início à fase instrutória, rejeitando-se o pedido de depoimento pessoal dos réus Joelmir e Dione.

A autora explicita que pretende demonstrar a má-fé dos negociantes, parentes em terceiro grau, e que por essa especial condição tinham plena ciência da existência de união estável.

Os apelados, por sua vez, sustentam de maneira uníssona que a apelante não foi convocada a prestar sua outorga uxória, porém tinha amplo conhecimento da entrega da residência da família para saudar dívidas constituídas em favor dessa entidade.

Como relatado, a apelante aduz que sofreu prejuízos processuais devido à não realização de audiência de instrução, já que a demanda foi julgada improcedente justamente por não ter ela cumprido o disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

A autora reclama a oportunidade de apresentar testemunhas e de colher o depoimento pessoal da parte contrária.

E a matéria em discussão não é exclusivamente de direito, tampouco pode ser esclarecida somente por prova documental.

Os pontos controvertidos exigem dilação probatória que, embora não forneça elementos de convicção mais contundentes, assegurará a ambas as partes o regular exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES DE FATO ESSENCIAIS. REQUERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ÔNUS PROBANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC VIGENTE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. O julgamento antecipado da lide pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte.
Configura-se cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, apesar do requerimento para a sua produção. Evidenciado que a causa foi julgada improcedente antecipadamente, sem viabilizar ao apelante a produção de prova sobre fato constitutivo do alegado direito, impositiva é a anulação a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo, onde deve ser oportunizada a dilação instrutória do processo
. RECURSO PROVIDO.
(AP n. 0000560-73.2010.8.05.0131, 5a Câmara Cível, TJBA, relator José Jorge Lopes Barreto da Silva, publicação em 06/11/2018, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - INADIMPLEMENTO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIDO - SENTENÇA ANULADA - RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A ABERTURA DE INSTRUÇÃO DAS PROVAS POSTULADAS - RECURSO PROVIDO.
De rigor a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução processual na origem, quando, em julgamento antecipado da lide, o Magistrado decide contrariamente a parte que protestou pela produção de prova, fundamentando-se na sua ausência
.
(AP n. 0002092-71.1998.8.11.0055, 4a Câmara de Direito Privado, TJMT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 27/09/2017, DJE de 06/10/2017, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. (...) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA (...) POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. O colendo STJ já decidiu que "
revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante
". (AgRg no REsp 1067586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). (...) 5. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação cível conhecida e provida para o fim de, ao acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com vistas à devida instrução processual.
(APL n. 0051683-61.2005.8.06.0001, 1a Câmara Cível, TJCE, relator Paulo Airton Albuquerque Filho, publicação em 26/01/2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a realização de audiência de instrução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024